Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO.
Prova testemunhal e confissão de um dos corréus, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança confirmam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo, de madrugada.
Presentes duas qualificadoras, é possível ao Juiz utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno. Não há incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento do repouso noturno. Jurisprudência iterativa do STJ e deste TJ.
Apelos desprovidos.